Tribunal: TJDFT
Processo: 0751853-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. VALOR DO BEM. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONTUMÁCIA DELITIVA. INVIABILIDADE. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, conforme orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal.
2. A aferição da inexpressividade do resultado segue parâmetro utilizado pela jurisprudência segundo o qual o valor do bem não pode ultrapassar fração reduzida do salário mínimo, bem como deve estar inserido em contexto que revele mínima lesividade.
3. A existência de subtração praticada em concurso de agentes, somada às circunstâncias objetivas do fato, eleva o desvalor da conduta e impede o reconhecimento da atipicidade material.
4. A reincidência específica, a habitualidade delitiva e o histórico de reiteração delitiva afastam a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, sobretudo quando configurada periculosidade social concreta, conforme precedentes dos tribunais superiores.
5. A restituição do bem não descaracteriza a tipicidade formal nem reduz, por si só, a reprovabilidade da ação, especialmente diante do modus operandi e da repercussão social identificada.
6. Recurso conhecido e não provido.